Tribunal: STF
Processo: ARE 1521230
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Policiais civis que, incumbidos de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na residência do corréu João, investigado pela participação em associação criminosa responsável pela receptação de veículos e suas peças, vão até o imóvel onde ele reside. Prédio constituído de garagem de uso comum e de três apartamentos, todos ocupados por membros da mesma família, um deles por CAIO, sobrinho de João, e a esposa dele, Amanda. Policiais que prendem João e, no apartamento dele, apreendem uma porção de cocaína e duas de maconha. Agentes públicos que, então, decidem apreender o veículo de João, que estava estacionado na garagem do prédio. Veículo Fiat Idea que, estacionado em frente à garagem, impossibilita a retirada do automóvel de João, de modo que os policiais vão até o apartamento de CAIO e pedem que ele manobre o Fiat Idea. Corréu que se apresenta como proprietário de tal veículo e desce até a rua com a chave, mas foge correndo do local. Atitude que faz com que os policiais retornem ao apartamento dele, onde surpreendem Amanda escondendo uma porção de maconha e uma balança de precisão na caixa acoplada ao vaso sanitário. Apreensão, na residência, de um pote contendo mais maconha e da quantia de R$ 3.695,00 em dinheiro. Localização, no Fiat Idea, de um compartimento secreto no painel, onde são encontrados um tablete de maconha e outra balança de precisão. Policiais que ainda encontram, na garagem do prédio, mais de 26 quilos de maconha, centenas de micropontos de LSD e uma arma de fogo municiada e com a numeração suprimida. Apreensão, no mesmo local, de petrechos e insumos, tais como 114 latas de gás butano, utilizados para transformar a maconha em composto oleoso conhecido como BHO ou óleo de haxixe. Sentença que condenou apenas CAIO pelos delitos. Prova hábil à condenação, inclusive da corré Amanda. Palavras dos policiais civis precisas e coerentes. Inviabilidade de reconhecimento de nulidade das provas decorrente de violação de domicílio por parte dos policiais. Existência de mandado judicial que autorizava a entrada dos policiais na residência de João e, inclusive, na garagem de uso comum, onde a maior parte das drogas foi encontrada. Entrada no apartamento de CAIO e Amanda justificada pelo fato de o primeiro, sem qualquer motivo, ter fugido correndo do local. Fundada suspeita de que ele guardava algo ilícito em sua residência. Negativas dos corréus contraditórias e que não convencem. Condenação de CAIO, por ambos os delitos, bem decretada. Absolvição de Amanda e devolução da quantia em dinheiro apreendida não impugnadas. Penas-base do crime de tráfico de entorpecentes majoradas, no esteio do inconformismo do Ministério Público, em razão da elevada quantidade de droga apreendida e da natureza de parte delas, LSD, de alta potência alucinógena. Não caracterização de bis in idem entre a majoração das penas-base e a não aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que esta é incabível em razão dos maus antecedentes e da reincidência. Penas do crime de porte ilegal de arma de fogo não questionadas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos incompatível com a reincidência e o volume da pena. Regime fechado necessário. Apelo do réu improvido e recurso do Ministério Público provido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 660 da Repercussão Geral e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF e que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Ressalto que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Quanto às matérias remanescentes, melhor sorte não assiste ao recorrente. Com efeito, a parte ora agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 279 do STF. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente